Tribunal: TJMT
Processo: 1027561-36.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027561-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 386.609.908-89 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 381 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas ajuizada com a finalidade de instruir futura ação revisional bancária, julgou improcedente o pedido de produção de prova pericial contábil, ao reconhecer a inadequação da via eleita e a ausência dos requisitos previstos no art. 381 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a produção antecipada de prova pericial contábil é cabível para aferir eventual abusividade contratual em contrato bancário, com fundamento no art. 381, III, do CPC; e (
ii
) saber se a negativa judicial de produção da prova configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas exige demonstração de risco de perecimento da prova ou de circunstância que justifique o prévio
conhecimento dos fatos, nos termos do art. 381 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A pretensão de apuração de cláusulas abusivas em contrato bancário exige valoração jurídica prévia, o que extrapola o escopo técnico da ação de produção de provas.

5. A improcedência do pedido não configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois não impede o ajuizamento da ação revisional nem a realização de prova técnica no curso da demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a produção antecipada de prova pericial contábil quando ausente risco de perecimento da prova ou necessidade de conhecimento prévio dos fatos. 2. A inadequação da via processual não configura afronta ao direito de acesso à jurisdição, sendo legítima a negativa judicial quando ausentes os pressupostos legais da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 381, III, e 487, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1550548/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 19.06.2024; TJRS, Ap.
Cív
. 5001066-42.2020.8.21.0074, 16ª CC, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., perante o juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o magistrado reconheceu a desnecessidade da realização de prova pericial no âmbito da produção antecipada de provas e, em consequência, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determinou, ainda, a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega
a ocorrência de
error
in
judicando
por má interpretação do art. 381, III, do CPC;

Defende
a ausência de coisa julgada em demanda conexa de busca e apreensão;

Aduz que houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição;

Defende a legitimidade e necessidade de produção de prova pericial para formação de convencimento prévio e análise de viabilidade da propositura de ação revisional.

O recurso foi interposto dentro do prazo legal e
as
custas processuais
foram recolhidas
, conforme se verifica no
ID
3
23103876
.

Foram apresentadas contrarrazões

(ID. 317792388)
, nas quais a apelada requer a manutenção integral da sentença, sustentando, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo (deserção), em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da falta de recolhimento das custas recursais, bem como a ausência de dialeticidade nas razões recursais.

No mérito, defende a improcedência do pedido de produção antecipada de provas, ante a inobservância dos requisitos previstos no art. 381 do CPC, além de ressaltar a regularidade do contrato bancário e a inadequação da via eleita para eventual revisão de cláusulas contratuais
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de
a
pelação cível interposta por IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de produção antecipada de provas, ajuizada em face do BANCO C6 S.A.

Na origem, o autor narrou ter firmado com a instituição financeira requerida contrato bancário registrado sob o nº AU0001008650, datado de 07/02/2024, no valor de R$ 165.000,00, tendo por objeto o financiamento de veículo automotor. Alegando a necessidade de instruir futura ação revisional e identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, requereu a produção de prova pericial contábil antecipada, bem como a inversão do ônus da prova.

Sobreveio sentença que, ao reconhecer a desnecessidade da prova pericial requerida em sede de produção antecipada de provas, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, a magistrada rejeitou as preliminares de segredo de justiça e de inépcia da inicial, acolheu parcialmente a alegação de inadequação da via eleita — ao entender incabível a realização de perícia sem a prévia análise da legalidade das
cláusulas contratuais — e indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Em decorrência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado com o desfecho, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de
error
in
judicando
por má interpretação do art. 381, inciso III, do CPC, além da inexistência de coisa julgada em ação conexa de busca e apreensão.

Aduziu, ainda, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e defendeu a legitimidade e a necessidade da produção de prova pericial como meio indispensável à formação de convencimento técnico prévio e à análise da viabilidade de futura ação revisional.

O banco recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade da apelação em razão da ausência de preparo, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido e não houve o recolhimento das custas recursais, configurando a deserção. Argumenta, ainda, a falta de dialeticidade do apelo, por não impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a improcedência do pedido de produção antecipada de provas, por ausência dos requisitos previstos no art. 381 do Código de Processo Civil, bem como a regularidade do contrato bancário celebrado entre as partes, ressaltando a inadequação da via eleita para eventual discussão ou revisão de cláusulas contratuais.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas n
as contrarrazões e no apelo
interposto.

Preliminares arguidas pela parte recorrida
Banco C6 S.A
.

Da deserção em decorrência da ausência de preparo recursal.

Rejeita-se a preliminar de deserção suscitada, porquanto a parte recorrente foi devidamente intimada por determinação deste Relator para proceder à regularização do preparo recursal, tendo atendido à diligência dentro do prazo legal.

Ressalte-se, ainda, que consta nos autos a efetiva comprovação do recolhimento das custas recursais, conforme certidão de preparo recursal
de
ID
317792388
,
razão pela qual não há falar em deserção.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da legitimidade e a necessidade da produção de prova pericial como meio indispensável à formação de convencimento técnico prévio e
à análise da viabilidade de futura ação revisional. Da violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da adequação da via eleita – ação de produção antecipada de provas – para requerer prova pericial contábil que, segundo a parte autora, permitiria aferir eventual abusividade contratual em contrato bancário de financiamento firmado com o banco apelado.

Nessa linha de intelecção, p
elo que se
extrai
dos autos, o autor/recorrente propôs ação autônoma de produção antecipada de prova, com fundamento no art. 381, III, do CPC, com a finalidade de instruir eventual ação revisional bancária. Alega que, mediante prova pericial, poderá obter segurança quanto à existência ou não de cláusulas abusivas.

Contudo, é assente que a produção antecipada de prova exige demonstração de risco de perecimento ou grave dificuldade futura de obtenção da prova pretendida, ou, nos termos do inciso III do art. 381, que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

No caso concreto, a perícia requerida visa a apuração de cláusulas supostamente abusivas em contrato bancário, o que pressupõe valoração jurídica prévia sobre a validade de disposições contratuais — tarefa que extrapola o escopo técnico-instrutório da ação prevista no art. 381 do CPC.

A jurisprudência tem reconhecido que a produção antecipada de prova não se presta ao exame de questões de mérito que demandam cognição exauriente, conforme exemplificado:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCOFORMISMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "(...)
A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.736.270/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 30/6/2021
)
" .
2. Hipótese em que houve oportuna impugnação da perícia produzida em cautelar de produção de prova, sob o fundamento, reiterado em todas as oportunidades processuais na ação cautelar e na posterior ação principal, de que a perícia avaliara apenas as receitas, sem considerar os custos incorridos pela sociedade de fato, tendo a decisão judicial homologatória do laudo ressalvado expressamente que "haveria no juízo da ação principal, a oportunidade de questionar o laudo e confrontá-lo com outros elementos de convicção podendo, inclusive, de valerem de outras provas" 3. A adoção pelo acórdão recorrido, no processo principal, do laudo impugnado na cautelar de produção de provas (cuja impugnação não fora apreciada no processo cautelar por haver o Tribunal entendido que o momento adequado para tanto seria o processo principal), sob o fundamento de preclusão para realizar a mesma impugnação, a saber, a imprestabilidade da perícia para apurar o saldo positivo ou negativo dos haveres da extinta sociedade de fato, implica manifesto cerceamento de defesa.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1550548 DF 2015/0100499-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 381, CPC. CASO EM QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI AJUIZADA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RITO ESPECIAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50010664220208210074, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 09-02-2023)

Além disso,
não há qualquer indício de risco de perecimento da prova ou impossibilidade futura de sua produção no curso de eventual demanda revisional
, na qual haverá ampla possibilidade de contraditório,
produção técnica e cognição exauriente.

Portanto,
a improcedência do pedido, com base na inadequação da via eleita, mostra-se consentânea com os princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo,
bem como com a jurisprudência predominante.

Noutro giro
, não procede a alegação de que a sentença ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas sim de improcedência do pedido por inadequação da via processual eleita, circunstância que decorre da própria sistemática processual e não representa obstáculo ao pleno acesso à Justiça.

O autor
/recorrente
permanece livre para ajuizar ação revisional e, no bojo desta, requerer a produção da prova técnica que entender pertinente.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de R$ 2.
1
00,00 (dois mil e
cem
reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025